Tribunal: TJMT
Processo: 1001824-19.2023.8.11.0024
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001824-19.2023.8.11.0024
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), NEON PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 20.855.875/0001-82 (RECORRENTE), WAGNER AUGUSTO GOMES PEREIRA - CPF: 355.615.448-02 (RECORRIDO), LUIZ FILIPE GOFFI PORTELA - CPF: 041.152.691-03 (ADVOGADO), ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES - CPF: 134.198.768-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E A ELES NEGOU PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

N. Recurso:

1001824-19.2023.8.11.0024
.

Recorrente(s):

BANCO ITAUCARD S.A E NEON PAGAMENTOS S.A
.

Recorrido(s):

WAGNER AUGUSTO GOMES PEREIRA.

Relator:
Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
19 A 22/08/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS –

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA -
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS –
RELAÇÃO DE CONSUMO – COMPRA ON-LINE – PAGAMENTO DE BOLETO VIA CARTÃO DE CRÉDITO – GOLPE PRATICADO POR TERCEIRO – COMUNICAÇÃO TEMPESTIVA ÀS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS – TENTATIVAS DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA NÃO ATENDIDAS – DEVER DE INDENIZAR –
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
– DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
–
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO –
INCIDÊNCIA DOS JUROS A PARTIR DA DATA DA CITAÇÃO, EM CASO DE RELAÇÃO CONTRATUAL –
RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Visam os recorrentes reformar a decisão monocrática prolatada no id. 224774654, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando-os, solidariamente, à restituição da quantia de
R$
3.269,12 (três mil, duzentos e sessenta e nove reais e doze centavos)
, acrescida de juros de 1% a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir do desembolso
.

Ainda,
condenou os reclamados

ao pagamento do valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de
danos morais,
acrescido de correção monetária pelo índice INPC, desde o seu arbitramento (Súmula 362 do STJ), e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.

Dessa sentença recorreram ambos os reclamados.
Em argumento recursal, o recorrente
Banco Itaucard S.A.
alega:

1)

Ausência de nexo de causalidade entre a conduta do banco réu e o prejuízo sofrido pela parte autora;

2)

Inexistência de participação na negociação entre as partes;

3)

Parte autora procurou tardiamente a ré (após o prazo de 90 dias);

4)

Descaracterização do fortuito interno;

5)

Inexistência de danos materiais;

6)

Inexistência de dano moral – Redução do
quantum
indenizatório;

7)

Incidência dos juros de mora – Data do arbitramento do dano.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Já a parte ré Neon Pagamentos S.A.,
em suas razões recursais, alega:

1)

Preliminar:
Ilegitimidade passiva;

2)

Culpa exclusiva da vítima como causa de afastamento da responsabilidade civil;

3)

A inexistência de danos materiais e morais;

4)

Do
quantum
indenizatório
.

Ao final, também requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, o recorrido rechaça os fundamentos constantes das peças recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Inicialmente,
afasto
a preliminar de ilegitimidade passiva da recorrente em razão da solidariedade dos integrantes da cadeia de consumo, nos termos do artigo 7o, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

Segundo consta na petição inicial, em
20/12/2022
, o autor teve a pretensão de adquirir um videogame em
uma loja digital e, após contato com o vendedor, pagou um boleto via cartão de crédito, no valor de R$ 3.129,00 (três mil cento e vinte e nove reais), cujo montante foi acrescido de juros, devido à modalidade de pagamento (id. 224773756)
.

Contudo, sustenta que, após a loja on-line não confirmar a efetivação da compra e não enviar o código de rastreio do produto, constatou que havia sido vítima de golpe.

Nesse contexto, afirma que contatou o Banco Itaucard S.A., no dia
21/12/2022
, por meio de ligação telefônica registrada pelo protocolo no 202223558980600000, e informou ter sofrido um golpe, solicitando o cancelamento do pagamento do boleto bancário.

Aduz que, no mesmo dia (
21/12/2022)
,
registrou o Boletim de Ocorrência no 2022.351535 (id. 224773760) e o encaminhou para o e-mail
cartaoitauprevencao@itau-unibanco.com.br

(id. 224774653).
Em resposta à reclamação, o banco reclamado informou
que o pagamento já havia sido processado e que o cancelamento não poderia ser realizado.

Declara que, em
24/12/2022
, ao contatar via e-mail a empresa Neon Pagamentos S.A., emissora do boleto pago, relatou a situação de que foi vítima, ao passo que a referida empresa, sob
protocolo no 221214405452839, prometeu um retorno à reclamação, o qual não ocorreu (id. 224773759).

Indignado com o processamento do boleto em período inferior ao devido pelo primeiro reclamado, bem como a ausência de respostas da segunda reclamada, acionou as empresas via PROCON, sem êxito (id. 224773758).

O magistrado singular
homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou parcialmente procedente o pedido inicial,
sendo que ao fundamentar a sua decisão ponderou que
:

(...)
No caso em tela,
verifica-se que a ré não adotou as medidas necessárias para evitar o dano ao autor, negligenciando a gravidade do ocorrido, mesmo após ter sido comunicada do fato
. Portanto, afasto a alegação de culpa exclusiva de terceiro e exceção à responsabilidade civil objetiva.

No que se refere à contestação apresentada pelo réu Banco Itaucard S/A, também não vislumbro fundamento para afastar sua responsabilidade no caso em questão.
O autor informou imediatamente à ré sobre o golpe sofrido e solicitou o cancelamento do pagamento do boleto, porém não obteve resposta satisfatória
.
A ré, por sua vez, não comprovou ter adotado medidas para reverter o delito, agindo com negligência diante da situação
. Dessa forma, afasto a alegação de culpa exclusiva do consumidor e de terceiro.

Quanto à alegação de que o fato ocorreu fora das dependências bancárias, entendo que não exclui a responsabilidade da instituição financeira, uma vez que
a operação foi realizada por meio do aplicativo administrado pelo réu. Ademais, a ré poderia ter identificado a operação como suspeita e adotado medidas para evitá-la
. Portanto, também afasto tal alegação.

Pois bem, o ponto que define esta demanda diz respeito ao ônus da prova e, em se tratando de relação de consumo, demonstrada a verossimilhança das alegações da parte autora e sua condição de hipossuficiência, restam preenchidas as condições para a inversão de tal ônus. É o que se extrai do artigo 6°, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Ainda, o artigo 373, II, do CPC dispõe que o ônus da prova incumbe ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

No caso em apreço, diante das alegações do reclamante, cabia aos demandados a comprovação de que procederam com a revisão da compra e obstaram a conclusão do golpe.
Contudo, tal prova não foi produzida, levando à conclusão de que a parte reclamante foi vítima de fraude por terceiro
.

O artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, dispõe: “
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos”
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3o, inc. I e II, do art. 14, do CDC).
No entanto,

não tendo os prestadores do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço.

Importante salientar que as instituições financeiras,
alertadas tempestivamente
, deveriam ter

promovido o bloqueio da transação via cartão de crédito ou medida administrativa pertinente, por prazo razoável
. E mais,

havendo registro na polícia civil da ocorrência, com muito mais razão deveria obstar a conclusão da operação, restando afastada sua responsabilidade por prática de terceiro (possível fraudador), tudo a proteger a vítima/consumidor
.

A Súmula 479 do STJ, dispõe que:
“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANO MATERIAL E MORAL. FRAUDE BANCÁRIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. GOLPE FACEBOOK PRATICADO POR TERCEIRO - COMUNICAÇÃO IMEDIATA AO BANCO - INÉRCIA DO BANCO. APLICAÇÃO CDC. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA. 1. Deve ser afastada a preliminar de ilegitimidade passiva do banco, porquanto o autor atribui responsabilidade ao banco pela abertura e manutenção da conta a um fraudador, e isso é suficiente reputá-lo parte legítima para compor o polo passivo da ação, segundo a teoria da asserção. 2.
O nexo de causalidade entre a conduta ilícita e o dano ocorreu quando, apesar da comunicação imediata do consumidor quanto a ocorrência de fraude bancária oriunda de golpe, não houve bloqueio dos valores pela instituição financeira, em descumprimento ao estabelecido por normativas do Banco Central.
3.
O banco requerido teve tempo hábil suficiente para proceder aos bloqueios na conta do beneficiário da operação fraudulenta, mas não o fez.
4. Pelo perfil da transação e pelo fato da conta beneficiária da transação ser de um laranja, criada com único fim específico para receber os valores oriundos de golpe, tais fatos deveriam ter alertado os sistemas de gestão de risco disponíveis no banco. 5. Falha na prestação de serviços configurada, pela total ausência de cuidado da instituição financeira em fazer conferência criteriosa e atenta da documentação do novo correntista como forma de evitar a prática de fraudes. 6. Responsabilidade objetiva da instituição financeira por fortuito interno relativo a fraudes e delitos. (Súmula 479 do STJ). APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.
(TJ-GO 5281645-61.2023.8.09.0093, Relator: RODRIGO DE SILVEIRA - (DESEMBARGADOR), 10a Câmara Cível, Data de Publicação: 06/06/2024). (grifei)

RECURSO INOMINADO – MERCADOPAGO – COMUNICAÇÃO IMEDIATA ACERCA DE FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO –
RECORRENTE QUE, MESMO PODENDO AGIR PARA EVITAR A CONCRETIZAÇÃO DA FRAUDE, OPTOU POR REALIZAR O REPASSE – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO
– RECURSO QUE NÃO COMPORTA PROVIMENTO.
(TJ-SP - RI: 10005014920228260362 Mogi-Guaçu, Data de Julgamento: 18/04/2023, Turma Recursal Cível e Criminal, Data de Publicação: 18/04/2023) (grifei)

No caso,
os danos
morais restaram caracterizados
, eis que o reclamante foi submetido a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pelos reclamados,
na medida em que
buscou uma solução administrativa tempestivamente junto aos demandados (ids. 224774653/ 224773759) e ao PROCON (id. 224773757 e 224773758), porém, não obteve êxito na resolução do impasse
.

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, a quantia de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de danos morais, arbitrada na sentença, deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o reclamante pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido.

Por outro lado, quanto ao termo inicial de incidência dos juros fixado na decisão singular, não merece sofrer nenhum reparo, isso porque os juros de mora sobre a indenização de danos morais e materiais, em caso de relação contratual, incidem desde a data da citação (art. 405, CC).

Pelas razões expostas, conheço dos recursos, posto que tempestivos, e
nego provimento a ambos
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Condeno os recorrentes ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2024